Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ DEBATIDA NOS AUTOS.

1. Preliminar de intempestividade. Verificado que o recurso de apelação fora interposto no prazo de 15 úteis após a publicação da sentença, não há ensejo para se reconhecer a intempestividade do recurso.

2. Verificado que o excesso de execução já fora objeto de debate nos autos, inclusive com a interposição de agravo de instrumento, não há ensejo para que, sob o mesmo fundamento, se reabra a discussão quanto ao tema, na medida em que a discussão está abarcada pela preclusão, nos termos do art. 505 e 507, ambos do CPC/2015.

3. Recurso conhecido e improvido.